Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700978-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE AGRAVADO: MARLENE SCHUBERT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE tendo por objeto a r. decisão (ID 50287699 - Pág. 3 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0735054-50.2019.8.07.0001. Na ação, o agravante visa executar cotas condominiais referentes ao período de maio de 2006 a novembro de 2019. A execução foi distribuída em 14/11/2019. O ilustre Juízo a quo determinou a emenda à inicial em dois pontos. Em primeiro lugar, após declarar que a prescrição da pretensão de cobrança de despesas de condomínio - dívidas líquidas constantes de instrumento particular - seria de cinco anos, determinou a exclusão das taxas relativas aos meses de maio de 2006 a novembro de 2014 (ID 50287699 - Pág. 1 do processo principal). Em outro capítulo da mesma decisão, foi indeferido o acréscimo das parcelas vincendas no curso da ação, após a citação do executado. Inconformado, o exequente recorre da r. decisão. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito em razão do não atendimento da determinação contida na r. decisão ora agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar como passo a demonstrar. Em consulta ao processo principal, constato que o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão da execução até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema 14), acerca do tema "inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução" (ID 56639561 - Pág. 1 do processo principal). Ante o exposto, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator